Tribunal: STF
Processo: Rcl 52833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 636.886-RG E 669.069-RG, TEMAS 899 E 666, RESPECTIVAMENTE. ATO RECLAMADO NÃO VINCULADO ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Flora Valladares Coelho e outro, em 12.4.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União no Processo Administrativo n. 034.760/2011-3, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 636.886-RG e 669.069-RG, Temas 899 e 666, respectivamente:



    "TOMADA: DE CONTAS ESPECIAL. PAGAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ESFORÇO DO CONTRATADO. JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NOVO JULGAMENTO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO. MULTA. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DAS CONDENAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL PARA EXCLUSÃO DE MULTA APLICADA A GESTOR QUE VEIO A ÓBITO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NÃO PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS" (e-doc. 5). 



    2. Os reclamantes alegam tratar-se, “na origem, de procedimento instaurado no âmbito do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCU, de tomada de contas especial, oportunizada pelo cumprimento do Acórdão 7263/2009-TCU-1ª Câmara, decorrente da representação da Controladoria-Geral da União (CGU) em razão de irregularidades administrativas que teriam sido verificadas na gestão do Banco da Amazônia S.A” (fl. 2).



    Argumentam que, “apenas para mais bem delimitar a hipótese de responsabilização averiguada no seio do procedimento travado naquela Corte de Contas, convém esclarecer que os ora Reclamantes foram investigados pela (i) emissão de despacho à diretoria executiva determinando a negociação do pagamento — pela então Presidente do BASA, SRA. FLORA VALLADARES COELHO; e (ii) autorização da respectiva negociação do pagamento — emitida pelo SR.JORGE NEMETALA JOSÉ FILHO e outros componentes da diretoria executiva” (fl. 2).



      Sustentam que, “para além dos argumentos meritórios, trouxeram à balha a indiscutível ocorrência de prescrição, porquanto passados mais de 5 (cinco) anos da negociação autorizada em maio de 2002”, porém, na decisão reclamada, “pontuou[-se] de forma manifestamente oposta ao entendimento fixado em tese de repercussão geral por esse Sodalício, que seria imprescritível o dano ao erário, dando ensanchas ao apelo reclamante ora aviado” (fls. 3-4).



    Salientam que “a Corte de Contas, com embaído propósito de tergiversar o entendimento consolidado por esse SUPREMO TRIBUNAL acerca da prescrição do dano ao erário, atesta não haver decisão a respeito de processos de controle externo, apenas como extraordinária dinâmica argumentativa que, ao fim e ao cabo, tisna e aniquila a eficácia das teses fixadas nos temas 899 e 666” (fl. 5).



    Requerem medida liminar para “suspensão do Acórdão 578/2022 TCU” (fl. 18).



    Pedem a procedência da presente reclamação, “para que seja cassada, em definitivo, a decisão de lavra do Tribunal de Contas, que condenou os ora Reclamantes ao fundamento de que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário em hipótese diversa de ato de improbidade administrativa” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos reclamantes, o Tribunal de Contas da União teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 636.886-RG e 669.069-RG, Temas 899 e 666, respectivamente.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Razão jurídica não assiste ao reclamante, sendo incabível a presente reclamação.



    Dispõe-se no § 2º da al. l do inc. I do art. 102 e no 103-A da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (…)



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 



    No Código de Processo Civil, preceitua-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Apesar de a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral ter eficácia contra todos, o legislador não a dotou de efeito vinculante, como se tem naquelas proferidas em julgamentos de ações de controle abstrato de constitucionalidade e nas súmulas vinculantes editadas por este Supremo Tribunal, que vinculam a todos, incluídos os órgãos da Administração Pública.



    Dispõe-se, no inc. II do § 5º do art. 989 do Código de Processo Civil, ser incabível a reclamação para assegurar a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, salvo quando esgotadas as instâncias jurisdicionais ordinárias. Tanto se dá para que a sistemática da repercussão geral alcance seu objetivo finalístico de promover racionalidade da prestação jurisdicional e assegurar a uniformidade das decisões em processos análogos.



    A presente ação volta-se contra decisão administrativa proferida por órgão que sequer compõe o Poder Judiciário, a evidenciar a manifesta impropriedade do uso da reclamação.



    8. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 39.180-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 39.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora